Tribunal: STF
Processo: HC 71019
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS". Pedido  de  unificação  de penas
relativas  a doze condenações por delito de roubo. Indeferimento pelo
Tribunal. Reexame pela via do "habeas corpus", HC 68.864 e HC 69.224.
          Caráter  excepcional  da  unificação.  Mera  reiteração  de
pratica  criminosa.  Configuração  que  não  prescinde  do  concurso,
necessario  e  essencial, de  outros  elementos e  fatores,  de ordem
objetiva,  referidos pela lei. Crimes subsequentes que não resultavam
do  aproveitamento das  condições  objetivas da  pratica  dos delitos
anteriores.
          Inexistência  das  condições   objetivas:  tempo,  lugar  e
maneira  de execução. Atos  isolados, independentes, sem sequencia ou
continuidade.   Variação   constante   de   comparsas.   Ausência  de
homogeneidade ou uniformidade nas ações criminosas e nos designios do
paciente. Continuidade não caracterizada, HC 68.124.
          Reiteração criminosa por quem faz do crime de roubo meio de
vida. Descabe o beneficio da continuidade delitiva, em se tratando de
pratica  habitual e  reiterada  do crime:  HC  68.626, HC  69.899, HC
69.059.
          Questão  que  envolve exame  de  prova.  Impossibilidade no
âmbito  do writ.  Não e o  habeas corpus  meio processual adequado ao
exame  da  ocorrencia  ou  não de  continuidade  delitiva,  ja  que e
impossivel  chegar-se a  tal conclusão  sem reapreciação exaustiva de
toda  a matéria de fato para verificar a presenca dos pressupostos do
crime  continuado.  Precedentes  do STF:  HC  66.587,  HC  68.217, HC
67.314, HC 65.820, RECr. n. 95.242, RvC. 4.631, RECr. 87.769,  RECr.
89.830.
          Pedido  conhecido,  mas  indeferida   a  ordem  de  "habeas
corpus".